Tribunal: TJBA
Processo: 8001527-47.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001527-47.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LILIAN CONCEICAO CARDOSO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSELITO SILVA GUIMARAES

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA VEICULAR. AUTARQUIA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da alegada omissão da RETRAN, vinculada ao DETRAN/BA, no serviço de transferência veicular. O apelante alegou ter realizado pagamento não comprovado nos autos e sustentou que a ausência da transferência gerou prejuízos diversos. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, o decurso do prazo prescricional e a ausência de provas dos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva em demanda relativa a omissão atribuída ao DETRAN/BA; (ii) estabelecer se a pretensão está prescrita; (iii) verificar a existência de provas idôneas que comprovem os danos alegados pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado da Bahia é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o DETRAN/BA possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo responsável por seus próprios atos, conforme precedentes do TJGO e TJBA.

A pretensão indenizatória está prescrita, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, pois o fato gerador ocorreu em 06/09/2016 e a demanda foi ajuizada apenas em 11/07/2022.

Inexiste nos autos prova documental idônea de pagamento da quantia alegada, sendo a narrativa do autor sustentada apenas em depoimento unilateral.

Não se configura dano moral quando ausente comprovação de lesão à honra, imagem ou dignidade, não sendo a frustração subjetiva suficiente para caracterizá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ilegitimidade passiva do Estado da Bahia se configura em demandas relativas a atos do DETRAN/BA, por se tratar de autarquia estadual dotada de autonomia. 2. A pretensão de reparação civil por omissão administrativa prescreve no prazo de três anos, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil. 3. A ausência de prova documental inviabiliza o reconhecimento de danos materiais. 4. A configuração de dano moral exige demonstração de violação concreta a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.009; 1.010; 996; 999; 1.000; 98, § 3º. CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível nº 0241681-92.2015.8.09.0137, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 21.02.2018. TJBA, AI nº 8020955-37.2019.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 04.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001527-47.2022.8.05.0038
, em que figuram como apelante DOMINGOS SILVA SANTOS, e como apelados, o ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11